Tribunal: TJBA
Processo: 8004871-96.2021.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004871-96.2021.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR, MARITZZA FABIANE LIMA MARTINEZ DE SOUZA OLIVEIRA ROSSITER, MARIZZE FERNANDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA PACHECO, GESILDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA registrado(a) civilmente como GESILDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA

APELADO: JULIA MARIA OLIVEIRA SILVA

Advogado(s)
:

Direito Processual Civil. Apelação Cível. Extinção de execução. Nulidade da intimação. Intimação não realizada em nome de todos os advogados indicados. Sentença anulada.

I. Caso em exame

A
parte Autora
apelou contra sentença que extinguiu a execução com base no Provimento nº 04/2013 da Corregedoria-Geral de Justiça do TJBA, por ausência de localização de bens penhoráveis. Sustentou a nulidade da sentença, em razão da ausência de intimação válida d
o
exequente para manifestação antes da extinção, pois o ato foi publicado em nome de apenas um dos advogados, embora houvesse pedido expresso para que as intimações fossem realizadas em nome de todos os patronos constituídos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se é nula a intimação para manifestação da parte exequente, realizada apenas em nome de um dos advogados, quando há requerimento expresso para que a publicação ocorra em nome de todos os patronos constituídos.

III. Razões de decidir

1.
Conforme o art. 272, § 5º, do CPC, sendo requerido que as intimações sejam feitas em nome de todos os advogados constituídos, a omissão de qualquer dos nomes indicados torna o ato nulo.

2.
O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que a intimação realizada em desconformidade com o pedido expresso da parte configura nulidade, independentemente de eventual ciência do ato processual.

3.
A nulidade processual compromete a validade da sentença, sendo necessária a anulação do
decisum
para assegurar o contraditório e a ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento
: "1. É nula a intimação realizada em nome de apenas um dos advogados, quando a parte requer expressamente que as publicações sejam feitas em nome de todos os patronos constituídos. "

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER E
D
AR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.